Tribunal: TJDFT
Processo: 0743081-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0743081-06.2021.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NUBIA SOUZA DE AZEVEDO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB- LEI DISTRITAL N. 318/1992. SERVIDORA LOTADA NO NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR. REQUISITOS PREENCHIDOS. SÚMULA 27 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam: o reconhecimento de que faz jus à Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) ; à incorporação da GAB, no percentual de 10% (dez por cento) do seu vencimento padrão, em seu contracheque; a condenação da parte recorrida ao pagamento dos valores vencidos desde junho/2021, os quais, até a propositura da ação, alcançavam o montante de R$ 3.943,12 (três mil, novecentos e quarenta e três reais, doze centavos). Sustenta que é servidora efetiva da Secretaria de Saúde do DF, integrante da Carreira de Assistência Pública à Saúde do DF, integrante da equipe de Atenção Domiciliar, na qual exerce atividades típicas das ações básicas de saúde. Defende fazer jus à GAB, conforme estabelece a Lei Distrital n. 318/92, pois a Portaria SES/DF n. 199/2010 elenca o serviço de atenção domiciliar entre os órgãos da Secretaria de Saúde considerados Unidades Básicas de Saúde. Argumenta que a Atenção Domiciliar (AD) é atenção básica realizada no domicílio, conforme Portaria MS 4279/2010, que trata da estruturação e organização do sistema de saúde no Brasil. Pugna pela reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes. II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante o pedido de gratuidade de justiça (ID 32963974). Contrarrazões apresentadas (ID 32963982). III. Consta nos autos que a parte autora é servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, no cargo de fisioterapeuta, lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar - NRAD (ID 32962629). IV. É certo que a Gratificação de incentivo às Ações Básicas de saúde - GAB, instituída pela Lei n. 318/92, se destina exclusivamente aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. A referida gratificação é devida no percentual de 10% para aqueles em exercício nos centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do DF (atualmente, da Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF). E, nos termos do art. 2o, § 1o, da mencionada Lei Distrital, somente fará jus à GAB, em sua totalidade, o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde. V. No mesmo sentido, o art. 22 da Portaria SES/DF 199/2014 estabelece que: "As unidades Básicas de Saúde compreendem: VIII - Serviço de Atenção domiciliar", de modo que as atividades exercidas pela parte autora/recorrida qualificam-se como ações básicas de saúde. No mesmo sentido aqui exposto, cabe destacar o seguinte julgado: (Acórdão 1356792, 07429835520208070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). VI. Cumpre ressaltar, ainda, que a omissão da Lei Distrital n. 318/92 quanto ao Serviço de Atenção Domiciliar não se dá de maneira a excluir o Núcleo Regional de Atenção Domiciliar (NRAD) das ações básicas de saúde, uma vez que não poderia incluir modalidades ainda não integrantes do referido sistema de ação de saúde. Nessa esteira, cabe citar: Acórdão n.1021018, 07263743620168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no PJe: 05/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1018273, 07308618320158070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 18/05/2017, Publicado no PJe: 29/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n. 971178, 07109981020168070016, Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 11/10/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada. VII. Ademais, destaca-se que a Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT editou a Súmula no 27, ressaltando que "A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde". VIII. Nesse contexto, evidenciado que a parte requerente pertence à carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, em que realiza atividades relacionadas às ações básicas de saúde, de sorte que não há respaldo normativo à diferenciação de integrantes da mesma carreira que exerçam atividades de igual natureza e, portanto, devida a incorporação da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas - GAB, no percentual de 10% sobre o vencimento da autora, com consequente pagamento do valor de R$ 3.943,12 (três mil, novecentos e quarenta e três reais, doze centavos), consoante planilha ID 32962635, acrescidas as parcelas vencidas e vincendas no curso do processo. IX. Recurso conhecido e provido para julgar procedentes, em parte, os pedidos iniciais e DECLARAR o direito da parte recorrente à percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o seu vencimento padrão, desde junho/2021 até a implementação em seu contracheque, bem como CONDENAR o Distrito Federal a pagar à parte recorrente a quantia de R$ 3.943,12 (três mil, novecentos e quarenta e três reais, doze centavos), referente às parcelas pretéritas da referida gratificação. Os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA-E desde a data em que era devida cada parcela, e corrigidos pelos juros moratórios segundo o índice de remuneração das cadernetas de poupança, conforme o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo consoante o entendimento sufragado pelo STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017. X. O Distrito Federal é isento de custas. Sem condenação em honorários. XI. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1413696, 07430810620218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/4/2022, publicado no DJE: 20/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB- LEI DISTRITAL N. 318/1992. VALOR DA CONDENAÇÃO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais aduz haver erro material no valor da condenação, pois o acórdão considerou planilha que englobava as 12 (doze) parcelas vincendas. Pede a retificação. Contrarrazões apresentadas. II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021). III. Os presentes embargos apontam vício de erro material quanto ao valor da condenação. De fato o acórdão condenou o Distrito Federal ao pagamento de R$ 3.943,12 (três mil novecentos e quarenta e três reais e doze centavos), baseado na planilha de ID 32962635. Ocorre que a citada planilha contempla os valores vencidos e vincendos, na forma do art. 2o da Lei no 12.153/2009, que tem por fim a verificação de competência dos Juizados da Fazenda Pública quanto ao valor da causa. Assim, o valor da condenação deve ser retificado para R$ 315,25 (trezentos e quinze reais e vinte e cinco centavos), referente à gratificação devida no mês de junho de 2021, acrescida das parcelas vencidas no curso do processo até a efetiva incorporação no contracheque da autora, ora embargante. IV. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para, sanando o erro material apontado, dar ao dispositivo do acórdão a seguinte redação: "IX. Recurso conhecido e provido para julgar procedentes, em parte, os pedidos iniciais e DECLARAR o direito da parte recorrente à percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o seu vencimento padrão, a contar de junho/2021, bem como CONDENAR o Distrito Federal a pagar à parte recorrente a quantia de R$ 315,25 (trezentos e quinze reais e vinte e cinco centavos), referente à gratificação devida no mês de junho de 2021, acrescida das parcelas vencidas no curso do processo até a efetiva incorporação no contracheque da autora. Os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA-E desde a data em que era devida cada parcela, e corrigidos pelos juros moratórios segundo o índice de remuneração das cadernetas de poupança, conforme o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo consoante o entendimento sufragado pelo STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017." V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. (Acórdão 1428689, 07430810620218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente nos quais defende a existência de omissão quanto ao índice de correção monetária adotado, que teria deixado de observar os critérios estabelecidos na Emenda Constitucional no 113/2021, cuja entrada em vigor ocorreu em 09/12/2021. Contrarrazões apresentadas. II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021). III. Os presentes embargos apontam vício de omissão quanto ao índice de correção monetária. Não obstante, o critério de correção monetária de acordo com a EC no 113/2021 não constituía objeto da pretensão recursal, de modo que eventual manifestação da Turma Recursal a este respeito configuraria julgamento além do pedido. IV. Caso o embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então interpor o recurso que entender cabível. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe. V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. (Acórdão 1440805, 07430810620218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação aos arts. 5o, II, 37, caput, da CF/88 e 3o da EC 113/21. Alega a necessidade de incidência da taxa Selic com relação ao índice de correção monetária e à taxa de juros de mora dos valores da condenação. Discutiu-se no feito se a parte autora faz jus à Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) e à respectiva incorporação em seu contracheque, com a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos valores vencidos desde junho/2021. Conforme acórdão impugnado, a controvérsia foi analisada com base na Lei Distrital n. 318/92 e Portaria SES/DF n. 199/2014, e o colegiado concluiu que “a parte requerente pertence à carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, em que realiza atividades relacionadas às ações básicas de saúde, de sorte que não há respaldo normativo à diferenciação de integrantes da mesma carreira que exerçam atividades de igual natureza e, portanto, devida a incorporação da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas - GAB, no percentual de 10% sobre o vencimento da autora”. Assim, o recurso inominado foi conhecido e provido declarar o direito da parte recorrente à percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o seu vencimento padrão, desde junho/2021 até a implementação em seu contracheque, bem como condenar o Distrito Federal a pagar as parcelas pretéritas da referida gratificação. Foi consignado que os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA-E desde a data em que era devida cada parcela, e corrigidos pelos juros moratórios segundo o índice de remuneração das cadernetas de poupança, consoante art. 1o-F da Lei 9.494/97. Logo, nota-se que a questão de fundo apresentada é de cunho infraconstitucional e âmbito local, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal, visto que se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279 da Excelsa Corte. Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente